Tribunal: TJMT
Processo: 0015238-86.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015238-86.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARCOS PEREIRA CALIXTO - CPF: 052.153.861-02 (APELANTE), JOSE CALIXTO FILHO - CPF: 513.463.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO REINCIDENTE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar quando a medida se dá à luz de fundadas suspeitas de que no interior do imóvel estariam sendo armazenadas drogas destinadas à comercialização, em contexto de flagrante delito.

É inviável a absolvição do acusado em relação ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando os elementos probatórios carreados aos autos, corroborados por idôneos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no caso, evidenciam que ele mantinha em depósito considerável quantidade de substâncias entorpecentes de uso proscrito no País, destinadas à mercancia espúria.

Tratando-se de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
José Marcos Pereira Calixto
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0015238-86.2019.8.11.0042, código 572361, pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade das provas por ilegalidade da busca e apreensão domiciliar. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial (Id. n. 72597337).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 72597342 e 72597349).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 74859031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
José Marcos Pereira Calixto
foi condenado à reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por ilegalidade da busca e apreensão domiciliar. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 31 de março de 2019, por volta das 11h, na Rua da Felicidade, no 43, bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, o denunciado
José Marcos Pereira Calixto
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 6,88g (seis gramas e oitenta e oito centigramas), e 48 (quarenta e oito) porções de maconha, com massa de 555,56g (quinhentos e cinquenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme laudo preliminar 577/2019 (fls. 13/14-IP) e definitivo 3.14.2019.53816-01 (fls. 69/71-IP).

Na mesma data e local, o denunciado José Calixto Filho, ocupante do imóvel na Rua da Felicidade, no 43, bairro Pedregal, consentiu que seu filho
José Marcos
utilizasse, ainda que gratuitamente, a casa para a prática reiterada do tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, José Calixto Filho possuía 01 (uma) munição de calibre 9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o que foi apurado, na referida data, policiais militares efetuavam rondas na Rua da Felicidade, bairro Pedregal, quando se depararam com o denunciado
José Marcos Pereira Calixto
em frente a residência de no 43, com uma sacola plástica branca em suas mãos. Quando avistou os policiais, de forma suspeita, correu em direção ao imóvel.

Em seguida os policiais militares acompanharam o denunciado mas não obtiveram êxito em realizar a abordagem, tendo em vista que ele pulou o muro dos fundos e tomou rumo ignorado.

Diante disso, os policiais militares efetuaram busca no imóvel. No local foram encontradas algumas porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, a quantia de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) e 01 (uma) munição de calibre 9mm. O dinheiro estava embaixo do colchão do denunciado
José Marcos
, enquanto a balança estava ostensivamente posta sobre a mesa da cozinha. A munição, por sua vez, estava armazenada no guarda-roupas do denunciado José Calixto.

Na sequência, os militares apreenderam no quintal da residência uma mochila infantil, a qual continha em seu interior 01 (um) tablete de maconha e diversas porções da mesma substância, semelhantes àquelas anteriormente encontradas dentro da casa.

Os policiais observaram, naquele instante, que se tratava de imóvel utilizado para o preparo de porções de droga. Esse fato foi posteriormente confirmado por meio da constatação de que na balança de precisão havia resquícios de cocaína, conforme exame pericial realizado no objeto
” (Id. n. 72602987).

Registre-se que o corréu José Calixto Filho, pai do apelante, foi absolvido em relação aos delitos capitulados no artigo 33, § 1o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

No tocante à preliminar de nulidade dos elementos probatórios em decorrência do ingresso indevido dos policiais na residência do apelante, verifica-se a fragilidade do argumento da defesa, segundo a qual o fato de o recorrente ter corrido em direção à sua residência ao se deparar com a aproximação dos policiais “
pode explicar-se por diversos motivos, não necessariamente o de que o suspeito cometia, no momento, ação caracterizadora de mercancia ilícita de drogas
”.

Em primeiro lugar, constata-se que nenhum desses “
diversos
” motivos alternativos foi apresentado pelo recorrente – que, em seu interrogatório judicial, disse apenas que chegou ao local
após
a revista policial, ocasião em que teria tomado conhecimento da prisão em flagrante de seu pai (Id. n. 72603205).

Por outro lado, os policiais militares Toni Alves de Souza e Jonathan Carvalho de Santana afiançaram, em juízo, que estavam realizando rondas no bairro Pedregal quando avistaram o apelante portando uma sacola branca, momento em que
José Marcos
, assustando-se com a aproximação da viatura, empreendeu fuga, entrou em sua residência e saltou o muro dos fundos, tomando rumo ignorado. Afirmaram ainda que, em virtude da situação, revistaram o imóvel à procura de produtos ilícitos, ocasião em que constataram a presença de porções de maconha e cocaína e uma balança de precisão, além de uma munição de calibre 9mm. Finalmente, asseveraram que o pai do apelante chegou ao local minutos depois e confirmou que as substâncias entorpecentes pertenciam ao seu filho (Id. n. 72603205).

Não é demais lembrar o caráter permanente do crime de tráfico de drogas na modalidade “
ter em depósito
”, o que significa que, em todo o período no qual o recorrente manteve as drogas em sua residência, encontrava-se ele em flagrante delito, consoante o art. 303 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, conclui-se que a diligência em questão se encontra respaldada pela parte final do inciso XI do art. 5o da Constituição da República, que preceitua a relativização da inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito, bem como pelo art. 240, § 1o, do CPP, que autoriza a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para prender criminosos ou apreender objetos e instrumentos destinados a fim delituoso.

Em síntese, como já decidido por esta Corte Estadual, “
havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

No mérito, a pretensão absolutória também não prospera.

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 72597200, pp. 4-6), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 72597200, p. 14), os laudos de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 72597206, pp. 1-3) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Também não há dúvida quanto à autoria do crime de tráfico ora discutido. Como visto, os policiais militares que participaram da diligência inicial foram firmes em relatar que, ao realizarem rondas no bairro Pedregal, visualizaram o apelante portando uma sacola branca, momento em que este empreendeu fuga, levantando suspeitas que viriam a justificar o ingresso dos referidos policiais na residência do recorrente, onde encontraram dezenas porções de maconha e uma de cocaína, bem como uma balança de precisão (Id. n. 72603205).

Além disso, os investigadores Ailton Afonso Batista e Nilo Alves dos Reis Júnior, também ouvidos sob o crivo do contraditório, informaram que as apurações levadas a efeito na vizinhança evidenciaram que
José Marcos
se dedicava ao comércio de drogas e, inclusive, já fora preso pela prática de crime da mesma natureza (Id. n. 72603205).

A testemunha de defesa, Irene, vizinha dos acusados, nada soube informar acerca da dinâmica concreta dos fatos apurados, dizendo apenas não saber se o apelante comercializava drogas (Id. n. 72603205).

Por sua vez, o apelante, de forma isolada nos autos, limitou-se a negar a autoria do delito em questão, ao passo que seu próprio pai, o corréu José Calixto Filho (absolvido pelo juízo de primeiro grau), asseverou apenas que sabia que
José Marcos
consumia drogas e levava uma vida “zoada” (Id. n. 72603205).

Assim, a apreensão de quantidade considerável de droga (6,88g de cocaína e 555,56g de maconha), compartimentalizada em dezenas de porções, e de petrechos comumente utilizados na preparação e distribuição de substâncias entorpecentes, bem como os idôneos depoimentos prestados por policiais militares e civis, afiguram-se suficientes para atestar que o recorrente praticou o delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação.

Quanto ao pretendido abrandamento do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, observo que também não assiste razão à defesa, na medida em que a reprimenda foi estabelecida em
quantum
superior a 4 anos de reclusão e, no caso dos autos, além de o apelante ser reincidente específico (Ação Penal de código 457710), constatou-se a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, a natureza e quantidade de droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), daí por que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao impor o regime fechado, em conformidade com as normas do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021